Tribunal: TJDFT
Processo: 0739659-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DECRETO No 9.785/19 E DECRETO No 9.847/19. AMPLIAÇÃO DO ROL DAS ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. RETROATIVIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 14 DA LEI No 10.826/2003. VIABILIDADE. REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE.
1. Com a alteração legislativa promovida pelos Decretos no 9.785/19 e no 9.847/19, aliados à Portaria no 1.222 do Comando do Exército, a conduta imputada ao recorrente, qual seja, posse de arma de fogo de calibre .40, deixou de ser tipificada no art. 16 da Lei n.o 10.826/2003, vez que tal armamento passou a ser de uso permitido, enquadrando-se, agora, no art. 14 da Lei n.o 10.826/2003, em virtude da novatio legis in mellius.
2. A conduta atribuída ao recorrente deve ser desclassificada para a figura correspondente do art. 14 da Lei n.o 10.826/2003.
3. REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE.